Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-11.2024.8.11.0031
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-11.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEFFERSON SILVA DE CARVALHO - CPF: 029.744.771-86 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ERICA SOUZA DA SILVA - CPF: 056.329.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVA DE CARVALHO & SOUZA DA SILVA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.963.775/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITU
Í
DO. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. NÃO CARACTERIZADA.
JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando à cobrança de débito decorrente de utilização de crédito em conta corrente. Sentença de procedência, rejeição dos embargos monitórios e conversão do mandado em título executivo judicial. Recurso do requerido.

II.
Questão em discussão:

(a) Inépcia da inicial e suficiência documental;

(b) Ausência de contrato assinado;

(
c) Falta de informação sobre CET e encargos;

(d) Cobrança de tarifas;

(e) Omissão na sentença;

(
f) Conversão do mandado monitório em título executivo judicial.

Razões de decidir:

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo.

A
inicial com proposta de abertura de conta e demonstrativos de débito,
c
umprido os requisitos legais e jurisprudenciais.

A ausência de assinatura física não impede a pretensão monitória, desde que comprovada a relação jurídica e a evolução do débito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a validade do débito, salvo prova de abusividade nos autos.

A conversão do mandado monitório em título executivo judicial é medida de rigor diante da rejeição dos embargos e da suficiência documental.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado
d
a causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Tese:"O contrato eletrônico acompanhado de demonstrativo de débito é documento hábil para ação monitória, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, e a gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural que comprove hipossuficiência, salvo prova em contrário."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 355, I, 373, II, 700, 702, 1.007, 1.009, 1.012, 1.013, 85, §11, 99, §1º, CPC;
arts
. 2º, 3º, 6º, CDC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 247/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 481/STJ;
AgInt
no
AREsp
1.648.722/SC, STJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
18/12/2020; REsp 1.061.530/RS, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

JEFFERSON SILVA DE CARVALHO
contra sentença do Juízo da
Vara Única de
Nortelândia

/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE

para cobrança de débito decorrente de
operação de crédito
,
julgou-a
procedente,
rejeitou Embargos à Ação Monitória, constituiu de pleno direito, o título
executivo
judicial, converteu em mandado de execução da dívida
no valor de
R$ 48.696,52 (quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos)
,
os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação
,
conden
ou
a
parte requerida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios
arbitrados
em 1
0
%
(
dez
por cento)
sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

O
apelante alega
inépcia da
petição inicial
. Aduz
ausência de documentos essenciais à propositura da ação
. Entende inexistente
contrato assinado pelos requeridos
. Assevera falta de
informação prévia sobre o Custo Efetivo Total (CET) e demais encargos. Sustenta a cobrança indevida de tarifas não demonstradas
. Entende
que a sentença foi omissa quanto à falta de informação do CET.
Afirma
erro na aplicação do art. 702, §3º, do CPC.

Requer a reforma
para acolher os Embargos Monitórios e a extinção do feito.

Contrarrazões (Num.
304586871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
apelante se insurge contra a sentença singular
que
julgou procedente a demanda, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado monitório em título executivo judicial.
Alega
a inépcia da inicial, ausência de contrato assinado, falta de informação sobre encargos e CET, cobrança indevida de tarifas, omissão da sentença e erro na aplicação do art. 702, §3º, do CPC.
A razão, porém, não o assiste.

Ao caso em tela, observe-se que
a cooperativa autora instruiu a inicial com proposta de abertura de conta e demonstrativos de movimentação, cumprindo, assim, os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

O c. STJ já decidiu que o
contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
(
Súmula 247/STJ. REsp 1.105.955/RS
).

Ademais,
a ação monitória tem por finalidade a formação de título executivo com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o art. 700 do CPC
. O c. STJ estabeleceu que a
petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurado o direito da parte de supri-la na ausência ou insuficiência
(Tema 474/STJ).

Ressai dos autos, que
a cooperativa juntou proposta de abertura de conta e extratos demonstrando a utilização do crédito e a evolução do débito, documentos estes que, à luz da Súmula 247/STJ, são suficientes para embasar a pretensão
.

Ao argumento da
ausência de contrato assinado,
o c. STJ já entendeu
que a assinatura
física
não é requisito indispensável para a validade da ação monitória, desde que haja prova escrita da obrigação. O próprio enunciado da Súmula 247/STJ não exige assinatura física, contentando-se com o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo.

Saliente-se que
os canais eletrônicos são amplamente aceitos para contratação bancária, sendo a movimentação em conta forte indício da aquiescência do correntista aos termos contratuais.

Quanto à falta de informação sobre o Custo Efetivo Total (CET) e demais encargos
, é
importante lembrar que o c.
ST
J
se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim,
pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.
Ainda mais, a
análise do contrato

restringe-se a aquelas
cláusulas
especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

O inconformismo do apelante quanto à capitalização de juros não se sustenta.
A
jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A

ausência de informação prévia sobre o CET não constitui, por si só, causa de nulidade do contrato ou impossibilidade de cobrança, devendo ser analisada no caso concreto se houve efetivo prejuízo ao consumidor.
O apelante, da análise dos autos,
utilizou o crédito disponibilizado, auferindo vantagem econômica, não demonstrad
a
qualquer lesão decorrente da alegada falta de informação.

Ademais, o
julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o
c.
STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3)
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

O apelante entende existente
erro na aplicação do art. 702, §3º, do CPC
. O
dispositivo estabelece que "Rejeitados os embargos, o mandado inicial fica convertido em mandado executivo." A conversão é consequência natural da rejeição dos embargos quando presentes os requisitos da ação monitória. Tendo sido demonstrada a existência da obrigação através de prova escrita adequada, nos moldes da Súmula 247/STJ, e não havendo razão plausível nos embargos opostos, a conversão se impõe como medida de rigor.

A
parte
apelante pleiteia a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. D
ocumentos anexados ao feito
(Num.
310161888; Num. 310185399
)
informam

o deferimento do benefício
, consider
ada, portanto,
prejudicada a análise desta questão.

Diante do exposto, mantenho
incólume
o
decisum.
Em conformidade com o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento)
, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026